Tribunal: TJDFT
Processo: 0737163-08.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Vistos etc. Consoante anteriormente assinalado[1], fora conferido prazo à exequente/apelante – Ezna Araujo da Silva - para evidenciar sua situação financeira, de molde a ser apreendido se pode ser contemplada com a gratuidade de justiça que postulara ao apelar, deixando, fiada no benefício, de preparar o apelo que formulara. Sucede que, conquanto devidamente intimada, deixara transcorrer in albis o prazo que lhe fora assinalado[2]. Diante dessa situação, não pode a apelante ser agraciada com a gratuidade postulada, pois não há no instrumento processual substrato material para aferir sua capacidade econômica, somente podendo ser agraciada com a salvaguarda se evidenciado que não está em condições de suportar os custos processuais. Destarte, diante da ausência de comprovação de sua situação financeira, nego a gratuidade de justiça que postulara, assinalando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo, que agora deverá ser consumado na forma dobrada, sob pena de não conhecimento do apelo que formulara. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 24605400 - Despacho [2] ID 24601913.